Tribunal: TJES
Processo: 5003982-30.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003982-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MACIEL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PANCAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de
Habeas
Corpus
, impetrado a favor de
PEDRO HENRIQUE MACIEL
, acusado de tráfico de drogas, com pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante alegou que a decisão que manteve a prisão é ilegal diante de suposta invasão ilegal no domicílio do acusado e necessidade de desclassificação do crime para o delito de porte de drogas para uso pessoal, sendo essencial considerar as condições pessoais favoráveis do paciente. Dessa forma, a prisão preventiva seria medida desproporcional, sendo possível a sua revogação ou substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando os seguintes pontos levantados pela defesa: (i) se a entrada da força policial no domicílio do paciente ocorreu de maneira ilegal; (ii) se haveria possibilidade de desclassificação do crime para delito menos gravoso; (iii) se seria possível a substituição do acautelamento por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de ilegalidade na entrada dos agentes públicos no domicílio do paciente. Restou comprovado que as força estatal adentrou o local diante de flagrante delito, após a realização de diligências prévias corroboradas por fundadas razões, inexistindo ilegalidade na atuação policial.

4. Impossibilidade de desclassificação do crime em sede de
Habeas Corpus
. A desclassificação do crime para o delito de porte de drogas para uso pessoal incorreria no julgamento do mérito da ação penal, exigindo análise aprofundada do conjunto fático-probatório, sendo incabível através da via estreita do
writ
constitucional.

5. Inadequação de medidas cautelares alternativas. A reincidência do paciente, que possui diversas sentenças condenatórias, não pode ser desconsiderada, sendo perceptível que medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese

6. Pedido improcedente.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003982-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MACIEL

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PANCAS
Advogados do(a) PACIENTE: REGINA CELIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO - MG95051-A, RENATA GARCIA NORBERTO - ES42004

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE MACIEL,
contra suposto ato coator do
Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado o crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Inicialmente, o impetrante alega que a entrada no domicílio do paciente foi realizada ilegalmente, sem mandado judicial, consentimento válido ou flagrante delito.

Ao mesmo tempo, aponta que inexistiria intuito do acusado de traficar as substâncias entorpecentes, de forma que seria necessária a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal.

Ademais, afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Por fim,
requer seja revogada a segregação cautelar do paciente e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Extrai
-se trecho da denúncia como síntese fática:

Consta no incluso APFD que no dia 05 de março de 2026, por volta das 21h09, na Avenida Antônio Sampaio, n° 356, Bairro Centro, nesta Cidade e Comarca, o denunciado PEDRO HENRIQUE MACIEL, agindo com consciência e vontade, vendeu drogas, bem como tinha em depósito, para fins de tráfico, 02 (duas) pedras brutas de substâncias análogas a crack, pesando aproximadamente 10g, 02 (dois) pedaços de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 5g cada, diversas invólucros de plásticos (chup-chup) e R$ 750,00 (setecentos e cinquenta) reais, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se dos autos que policiais militares, em patrulhamento pela Avenida Tancredo Neves, no Bairro Sapucaia, avistaram Wallace Teixeira de Oliveira, esse que, ao notar a presença da guarnição, virou-se bruscamente e colocou um objeto na boca.

Diante da fundada suspeita, os militares procederam à abordagem, ocasião em que o indivíduo expeliu uma sacola contendo 11 (onze) pedras de crack. Questionado acerca da substância, afirmou tê-las adquirido do denunciado, pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais), correspondentes a 14 (quatorze) pedras, das quais já havia consumido três. Relatou, ainda, que na residência do denunciado havia mais entorpecentes.

Diante da informação, a guarnição deslocou-se até a residência do denunciado, onde encontrou o denunciado manuseando substâncias ilícitas sob o sofá. Ato contínuo, foi anunciada a presença policial e, durante as buscas, foram localizados todos os materiais supracitados.

Autoria e materialidade encontram-se nos autos, conforme o Boletim Unificado n° 60705633 (fls. 08/15), termos de declarações (fls. 16/22), auto de qualificação e interrogatório (fl. 29), auto de apreensão (fl. 32), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 34) e demais documentos e declarações contidos nos autos ao Id 92027560.

Dessa forma, resta evidente a presença dos indícios de autoria e materialidade delitiva.

De início, aduz a defesa que a entrada no domicílio do acusado teria ocorrido ilegalmente, sem mandado judicial, consentimento válido ou delito flagrante, tornando a constrição ilegal.

Entretanto, as informações colacionadas nos autos dizem o contrário, apontando que a força policial, após diligências prévias, teria visualizado diretamente o manuseio de substâncias ilícitas por parte do denunciado, no interior de seus aposentos.

Nessa perspectiva, considerando que a ação foi realizada diante de flagrante delito, após investigações corroboradas por fundadas razões, não se verifica qualquer ilegalidade.

Em outro âmbito, o impetrante argumenta que o paciente não objetivava a venda dos tóxicos, e sim o consumo pessoal.

Assim, alega que seria pertinente a desclassificação para crime menos gravoso (porte de drogas para consumo pessoal).

Todavia, há de se considerar que a desclassificação do delito incorreria em julgamento do mérito da ação penal, exigindo análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

Nesse prisma, tal exame é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, caracterizada pela sua celeridade, ausência de dilação probatória e exigência de prova pré-constituída.

Ademais, observando a certidão de antecedentes criminais, de
id.

92139436
do processo de origem, infere-se que o paciente é reincidente, tendo sido previamente condenado em diversas ocasiões, além de possuir uma ação penal em trâmite, atualmente, pelo delito elencado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso III, do Código Penal.

Neste sentido, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, a segregação cautelar do paciente se encontra justificada, neste momento, uma vez que sua reiteração delitiva não pode ser desconsiderada.

Cito:

“
[...] Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. [...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

No que tange às condições pessoais favoráveis do paciente, ressalto que estas, por si só, não possuem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva, quando presentes os requisitos necessários para sua imposição.

Por fim, considerando a reiteração delitiva do paciente, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, uma vez que tais providências seriam insuficientes para resguardar a ordem pública.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.